Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. VALIDADE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO.
1. O colendo STJ já sedimentou o entendimento acerca da desnecessidade de aguardar o trânsito do julgado que examinou o recurso especial sob a sistemática dos repetitivos, bastando a simples publicação do acórdão paradigma para o prosseguimento das demandas, conforme autoriza o inciso III do artigo 1.040 do CPC.
2. A data de entrega do imóvel previsto na proposta, acrescido do prazo de tolerância em dias úteis, reflete o ajuste das partes e merece acolhimento, diante do princípio do pacta sunt servanda.
3. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel acarreta o dever de a construtora restituir integralmente os valores desembolsados pelo promitente comprador, sem retenção de qualquer percentual, haja vista sua evidente mora.
4. Ausente cláusula penal em desfavor da construtora para os casos de sua inadimplência, bem como sem pedido de lucros cessantes, possível a inversão da cláusula.
5. Recurso da ré não provido. Apelo dos autores parcialmente provido.